Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Pequeno traficante, apanhado com 18 (dezoito) porções de cocaína nas imediações do Shopping de Santa Maria, totalizando 8,40g.
2. No caso em exame, verificado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de um shopping, local de grande movimentação de pessoas, resta caracterizada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
3. A liberdade provisória não deve ser concedida, porque o apelante respondeu ao processo segregado, é reincidente, além de persistirem os requisitos da prisão preventiva.
4. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Recurso desprovido.